Tribunal: TCU
Processo: 010.054/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação por meio da qual foi noticiada a ocorrência de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 3/2022, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação por meio da qual foi noticiada a ocorrência de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 3/2022, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas - CREA/AM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que adote providências no sentido de finalizar os procedimentos necessários à adoção do pregão eletrônico como regra para a contratação de bens e serviços comuns pelo Conselho, em obediência ao disposto no art. 1o, §§ 1o e 4o, do Decreto 10.024/2019, informando ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência deste Acórdão, as medidas adotadas; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à representante, à firma Sioux Serviço de Segurança Privada Ltda. e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, para ciência; e 9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.